Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004251-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Currículo Escolar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), OCTAVIO CAETANO SIMAO NETO - CPF: 025.365.321-51 (APELADO), ANTONIO CAETANO SIMAO - CPF: 239.645.379-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO – DISCIPLINAS JÁ CURSADAS ANTERIORMENTE – CIÊNCIA DA REQUERIDA QUANTO AO APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS - IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA PARA CURSAR APENAS UMA MATÉRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, porquanto a parte autora após realizar a transferência de uma instituição de ensino e com a anuência da requerida quanto ao aproveitamento das matérias já cursadas (treze disciplinas), restou impedida de realizar a matrícula para cursar apenas 1 disciplina faltante, sob o argumento de que as treze matérias aproveitadas são faltantes, gerando transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da falha na prestação dos seus serviços, o que gera a obrigação de indenizar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004251-06.2021.8.11.0041

APELANTE:

PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
(
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA)

APELADO: OCTÁVIO CAETANO SIMÃO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
(
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA),
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por
OCTÁVIO CAETANO SIMÃO NETO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta que “
incorreu em equívoco, data máxima vênia, o d. juízo a quo, tendo em vista a vasta comprovação nos autos de que todo o percalço vivido pela parte apelada/autor não

ultrapassou a seara do mero aborrecimento, especialmente pelo fato deste ter criado todo o imbróglio outrora vivenciado, ou seja, sequer houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente”
(sic).

Defende que “
acatar o pleito da parte autora não só contraria a sua autonomia pedagógico-científica, como também sua autonomia gerencial e a própria lógica de uma instituição de ensino superior.

Afirma que “
a principal interessada em colocar os egressos no mercado de trabalho e a instituição de ensino, especialmente pela qualificação que sabe que fornece, sendo excelente a capacitação de seus discentes
” (sic).

Contudo, afirma que “
não pode certificar o que realmente não tenha ocorrido em sua universidade, ou seja, o cumprimento integral da grade curricular do curso para obter o seu diploma, e alega que o fato é que seus
discentes não cumprem com suas obrigações e buscam atalhos para resolver os imbróglios criados por eles mesmos” (sic).

Diz que
“nem de longe se mostra crível a fixação arbitrada nos autos, quando se considera toda a longa jornada acadêmica do aluno (11 anos), supostamente dano sofrido em 2020, ingressa com ação em 2021, ajuíza demanda e consegue concluir a graduação sem adimplir nenhum débito, possui dívidas de mais de vinte mil reais e ainda alcança uma prestação jurisdicional de R$ 10.000,00 a título de dano moral, é contrassenso o desfecho dos autos com a sentença ora fustigada”.

Pontua que “
diante da inexistência de falha na prestação dos serviços, requer a modificação da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, ou de forma subsidiária, que haja o bom senso e seja reduzido o valor indenizatório fixado pelo juízo de piso” (sic).

Afiança que
“não basta a prática de um ato ilícito ou ainda a ocorrência de um evento danoso, para que o agente tenha que reparar o dano causado, mas que entre estes exista a necessária relação de causa e efeito, um liame em que o ato ilícito seja a causa do dano e que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado daquele” (sic).

Assevera que “
considerando que o suposto dano moral alegado decorreu único e exclusivamente por culpa do autor/apelado, que deixou de ser beneficiário do FIES, efetuou acordo e não pagou todas as parcelas, por isso a ação deve ser julgada improcedente, visto que a requerida está o no mero exercício regular de seu direito”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução do valor indenizatório (Id. 249517156).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu

condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por centro) sobre o valor da condenação (Id. 249517160).

Preparo recolhido (Id. 249517157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
OCTÁVIO CAETANO SIMÃO NETO
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em desfavor de
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
(
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA),
alegando, em síntese, que iniciou seus estudos no curso de direito, junto à Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Barra do Garças e, após dois anos, solicitou a transferência do curso para a instituição de ensino requerida, sendo orientado a realizar novo vestibular.

Aduz que no segundo semestre de 2019 cursou as oito disciplinas que havia para encerrar o curso, no entanto, não foi aprovado na disciplina de Direito Registral e Notarial.

Narra que no mês de fevereiro/2020 compareceu na instituição para realizar a matrícula na disciplina remanescente, momento em que foi surpreendido com a informação de que haveria treze disciplinas constando como “a cursar”.

Relata que ao buscar esclarecimentos, verificou que as disciplinas já haviam sido cursadas e, no momento das transferências de instituição e campus, ficou garantido o aproveitamento das matérias.

Informa que realizou diversas tentativas para a solução do impasse, todas infrutíferas. Acrescenta que está sendo prejudicado pela falha na prestação dos serviços da parte requerida, uma vez que se encontra impedido de concluir o curso, perdendo diversas oportunidades profissionais.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a parte requerida autorize a matrícula somente na disciplina de Direito Registral e Notarial, corrigindo o histórico escolar do autor com relação às demais disciplinas. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, a apelante alega inexistência de falha na prestação dos serviços, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução do valor indenizatório fixado pelo juízo de piso.

Pois bem. No caso, sustenta o autor/apelado que foi reprovado em apenas uma disciplina e ao tentar efetuar a matrícula para a conclusão do curso, por falha na prestação dos serviços, constavam outras treze disciplinas em aberto, que o autor já havia realizado anteriormente. Por sua vez, a parte requerida afirma a regularidade de seus atos a e ausência de dano passível de indenização.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelante, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe à recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, competia a instituição de ensino trazer aos autos documentos comprobatórios para elucidar o objeto discutido nos autos, o que não ocorreu.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o c/c 17 e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

De acordo com os documentos de ids 48866761 – 48866776, observa-se a existência dos históricos escolares emitidos pela requerida em momentos diferentes, sendo possível verificar que o autor havia sido devidamente aprovado nas disciplinas que posteriormente constavam em aberto, sem qualquer justificativa.

Embora a parte requerida afirme que o fato ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, constata-se a falha na prestação de serviços da instituição de ensino superior, em não realizar o correto lançamento das notas da parte autora, bem como em obstaculizar a matrícula na única disciplina faltante.

É do senso comum a decepção causada a um aluno que após realizar a transferência de uma instituição de ensino para outra, e com anuência da requerida/apelante quanto ao aproveitamento das matérias já cursadas (treze disciplinas), restou impedido de efetivar a matrícula para cursar apenas 1 disciplina faltante, sob o argumento de que falta treze matérias, gerando-lhe transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da falha na prestação dos seus serviços, o que impõe a obrigação de indenizar.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO –
TRANSFERÊNCIA DO ALUNO APÓS CONCLUSÃO DO SÉTIMO SEMESTRE EM OUTRA IES - ANUÊNCIA DA RÉ QUANTO AO APROVEITAMENTO DAS MATERIAS JÁ CURSADAS
– POSTERIOR REMANEJAMENTO DO ALUNO PARA TURMA EM FASE INICIAL DO CURSO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ALUNO SOBRE A ALTERAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR - ATO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta da IES em recusar imotivadamente o aproveitamento de matérias já cursadas em unidade de ensino diversa importou em indevida regressão do autor em seu curso de Administração, sem qualquer notificação prévia sobre a alteração da sua matriz curricular, impacta diretamente na segurança jurídica estabelecida pelo contrato de ensino celebrado pelas partes. 2. O aluno não pode ser prejudicado com a regressão do curso e para que, à época do ingresso na IES ré, não houve óbice quanto ao aproveitamento das matérias anteriormente cursadas. 3. É do senso comum a decepção causada a um aluno que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, se depara com a informação pela instituição de ensino acerca da regressão imotivada de sua grade curricular, necessitando retornar arbitrariamente ao início da graduação, sendo, evidente, portanto, a violação à boa-fé objetiva desde a atuação equivocada da instituição de ensino frente à situação do autor, e reconhecida a ilegalidade na exigência de cursar nova grade curricular, gera a obrigação de indenizar (CC, art. 927).(
TJ-MT - AC: 10537725120208110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023).

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros
deste Sodalício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024